Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. EXPLOSÃO DE “BOMBINHA” EM ESCOLA PÚBLICA. LESÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIADE. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PRINCIPIOLÓGICA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL.

1. A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526.

2. O direito à integridade física e moral da pessoa humana afasta o dever de vigilância intermitente, ostensiva, sob o olhar bigbrotheriano de agente público, no caso aluno de escola pública que não tem natureza de reformatório para adolescentes em conflito com a lei.

3. “A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526.

4. O dever de proteção ao servidor público somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Precedente do STF: RE 841526.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar o fato, que poderia ocorrer em qualquer lugar, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. (Texto adaptado do precedente do STF: RE 841526).

6. Não havia nenhuma razão aparente, perceptível ao leigo, que pudesse levar os servidores da escola à suspeita de que o aluno portava uma “bombinha”, um traque, e que a detonaria próximo à autora. Não havia razão para a vigilância ostensiva da escola e dos seus alunos para evitar fatos como esse. Afirmar o contrário tem fundamento teorético que viabiliza a adoção, à margem da Constituição Federal, da teoria do risco integral.

7. Aqui e mundo afora não é factível vigiar pessoas livres em todos os seus ambientes sociais, intermitentemente. Muito menos em escola que não é reformatório.

8. O fato alegado não ocorreu – data vênia – no Afeganistão e não estamos sob o regime do Talibã, com oposição do Estado Islâmico Khorasan (ISIS-K), disposto, pelo precedente no Aeroporto de Cabul, em 26 de agosto de 2021, a explodir pessoas e coisas, incondicionalmente. Mesmo lá, sob a vigilância ostensiva dos serviços de segurança dos Estados Unidos, considerados dos mais eficientes do mundo, não foi possível impedir que um homem-bomba detonasse os explosivos que portava. Consequentemente, não tem razoabilidade concluir que o Distrito Federal devia ter impedido o ingresso, em escola pública, de aluno portando “bombinha”, tipo traque, tampouco obstar que fosse detonada. Há, inclusive, dúvida fundada sobre os fatos, inclusive a lesão.

9 Não há prova dos fatos alegados acima da dúvida razoável. A sentença é principiológica.

10. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.